Tribunal: TJDFT
Processo: 0726376-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726376-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ABELARDO BRANDAO FARIAS, ANTONIO CARLOS NERI ALMEIDA, GUIDO REGINALDO MEDINA DA SILVA, REGINA CELIA CAMPOS MOTA NUNES, NEZILIA LOBAO SOUZA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0039952-26.2014.8.07.0001, manejado em desfavor do Agravante por ABELARDO BRANDÃO FARIAS E OUTROS, rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e promoveu a aplicação do disposto no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Vistos, etc. RELATÓRIO Trata-se de processo em face de cumprimento de sentença. Tendo em vista a diferença entre os cálculos apresentados pelas partes, o despacho de ID 83942431 remeteu os autos à contadoria para que, na qualidade de auxiliar do Juízo, juntasse planilha atualizada de débitos. A contadoria forneceu os cálculos ao ID 86863414. A parte exequente concordou com os cálculos (ID 88168546), requerendo apenas a aplicação da multa e dos honorários pela ausência de pagamento voluntário previstos pelo art. 523 do CPC, porém, posteriormente, os impugnou, alegando que os valores deveriam ser atualizados pelo INPC (ID 95369960). A parte executada apresentou os cálculos de ID 87637438. É o relatório. Decido. Quanto à atualização monetária, é entendimento deste tribunal que os valores devidos devem ser atualizados pelo IRP até o ajuizamento do cumprimento de sentença, devendo ser aplicado o INPC, índice oficial deste Tribunal. Nesse sentido, verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 1998.01.1.016798-9, AJUIZADA PELO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IDEC. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.. RE 626.307. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO PARA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IRP ATÉ O AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO. INPC APÓS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5. O IRP deve corrigir o valor devido até o ajuizamento do cumprimento de sentença. Após a instauração da fase de cumprimento, deve ser aplicado o índice oficial adotado por este Tribunal, o INPC, segundo o artigo 1o da Lei no 6.899/1981, regulamentado pelo Decreto no 86.649/81. Além disso, a partir da instauração do cumprimento de sentença, deve-se corrigir monetariamente o débito judicialmente constituído, o que é diferente da atualização do valor constante de caderneta de poupança buscado na fase de conhecimento. 5.1. Jurisprudência: ‘(...) O IRP é o índice a ser utilizado para corrigir diferenças de correção monetária de planos econômicos, somados aos expurgos posteriores àquele postulado na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 e deferido na sentença exequenda. Após o pedido de cumprimento da sentença, aplica-se o INPC, índice oficial adotado por este Tribunal de Justiça. 8. As hipóteses de enquadramento da má-fé processual se encontram elencadas no Art. 80 do CPC. Não podendo enquadrar a conduta da parte em uma delas, não pode ser reconhecida sua má-fé e, consequentemente, não há de ser-lhe aplicada a multa e a indenização impostas. 9. Agravo de instrumento não provido’. (07094202620178070000, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, DJE: 6/4/2018). 6. A alegação de excesso de execução não pode ser apreciada nesta sede, uma vez que a questão não foi trazida na impugnação ao cumprimento se sentença, muito menos abordada na decisão atacada. Para fins de acesso às instâncias superiores é necessária a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia tenha sido enfrentada no juízo que proferiu o julgamento recorrido, sob pena de supressão de instância. 7. Recurso improvido. (Acórdão 1260750, 07086381420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ora, o valor depositado ao ID 32142973 foi o apresentado pela parte exequente na inicial (ID 32142948), de modo que não há período após o ajuizamento para aplicação do INPC, sendo correta a aplicação do IRP aos valores. Quanto aos valores apresentados pelo executado, verifica-se que os cálculos não incluem os expurgos inflacionários subsequentes (1990 e 1991). A questão foi decidida pelo STJ, que reconheceu a legitimidade da incidência dos índices de inflação expurgados em 1990 e 1991 a título de correção monetária plena, conforme se verifica: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. POUPANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO JUDICIAL APURADO. CRITÉRIOS NÃO DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO IPC NA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1o DA LEI N. 6.899/81. QUESTÃO DEBATIDA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Legítima a incidência dos índices de inflação expurgados em 1990 e 1991 a título de correção monetária plena, silente o título judicial a respeito, sobre o valor da condenação, cuja base de cálculo é o saldo mantido nas contas de poupança na época do expurgo reclamado na inicial, em fevereiro de 1989 - não incidindo sobre valores depositados em data posterior. Tendo a questão federal versada no recurso especial sido expressamente enfrentada pelo acórdão recorrido, satisfeito está o requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 219.161/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 29/05/2013) Dessa forma, resta claro que os cálculos apresentados ao ID 86863414 cumprem com exatidão o determinado aos IDs 83942431 e 85929280, bem como as decisões aplicáveis, apurando-se um valor principal, em 18/11/2014, de R$ 54.980,61. Assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao ID 86863414. O depósito dos valores ao ID 32142984, embora tenham sido realizados no prazo legal deferido pela decisão 32142971, não implicam em pagamento voluntário, tendo em vista que, conforme a petição do executado, o valor foi depositado como garantia para oferecimento de impugnação, apresentada ao ID 32142897. É cediço que o pagamento voluntário disposto pelo art. 523 do CPC apenas deve ser considerado quando seu levantamento não depender do julgamento de impugnação, devendo incidir a multa e os honorários previstos em caso de ausência de pagamento voluntário quando o valor é depositado na qualidade de garantia de juízo. Nesse sentido, seguem julgados recentes do e. STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO QUANTO À MULTA DOS ARTIGOS 17 E 18 DO CPC DE 1973. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Na fase de cumprimento de sentença, o montante da condenação ao pagamento de quantia certa será acrescido de multa no percentual de dez por cento se o devedor não o efetuar de forma espontânea no prazo de quinze dias, conforme estabelece o artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973. 3. O pagamento, constante do artigo 475-J do CPC/73, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há falar em isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo legal. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 21/10/2011), no sentido de cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida, no prazo de 15 dias, como ocorreu na espécie. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno a que se dá parcial provimento, reconsiderando a decisão agravada em relação ao art. 475-J do CPC de 1973, a fim de conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, para fazer incidir a multa e os honorários de advogado, nos termos do art. 475-J do CPC de 1973. (AgInt nos EDcl no AREsp 1030307/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1o, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 21/10/2011), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida, no prazo de 15 dias, como ocorreu na hipótese. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1906380/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021) Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO QUANTO À MULTA DOS ARTIGOS 17 E 18 DO CPC DE 1973. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Na fase de cumprimento de sentença, o montante da condenação ao pagamento de quantia certa será acrescido de multa no percentual de dez por cento se o devedor não o efetuar de forma espontânea no prazo de quinze dias, conforme estabelece o artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973. 3. O pagamento, constante do artigo 475-J do CPC/73, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há falar em isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo legal. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 21/10/2011), no sentido de cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida, no prazo de 15 dias, como ocorreu na espécie. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno a que se dá parcial provimento, reconsiderando a decisão agravada em relação ao art. 475-J do CPC de 1973, a fim de conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, para fazer incidir a multa e os honorários de advogado, nos termos do art. 475-J do CPC de 1973. (AgInt nos EDcl no AREsp 1030307/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020) Assim, sendo o valor devido, à época do depósito de ID 32142984, de R$ 54.980,61, eram devidos, em 18/11/2014, a título de multa e honorários sucumbenciais, o valor de R$ 10.996,12, totalizando a soma de R$ 65.976,73. Tendo em vista que foram depositados R$ 58.269,07, há um saldo devedor de R$ 7.707,66, que deverá ser atualizado pelo INPC desde a data do depósito. Assim, intime-se a parte exequente para que junte planilha atualizada do valor remanescente. Na mesma oportunidade, deverá fornecer conta bancária para o depósito dos valores devidos, sendo que eventuais taxas serão descontadas do valor transferido, podendo optar, também, pela expedição de alvará de levantamento. Prazo: 5 dias. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2021 19:54:55.” Relata o Agravante que buscam os Agravados o Cumprimento da Sentença proferida no âmbito da Ação Civil Pública de no 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e que tramitou perante a 12a Vara Cível de Brasília-DF; julgado este em que o Banco do Brasil S/A. foi condenado ao pagamento das diferenças de percentual do rendimento da caderneta de poupança referente ao Plano Verão. Defende a necessidade de suspensão do Feito originário com amparo nos Recursos Extraordinários n.o 626.307/SP e n.o 1.101.937/SP. Sustenta que houve excesso de execução em razão da atualização monetária do débito pelo INPC e não pelos índices da caderneta de poupança. Afirma também que configura excesso de execução a incidência da multa dos honorários previstos no art. 523 do Código de Processo Civil, já que houve o depósito espontâneo do valor apontado pelos Agravados e a apresentação de impugnação após a garantia do Juízo. Colaciona jurisprudência que entendem corroborar suas teses. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para qu seja cassada a decisão agravada. Preparo regular (Num. 28224958). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0039952-26.2014.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e promoveu a aplicação do disposto no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil. Registro, inicialmente, que não comporta apreciação por esta Instância Revisora a argumentação do Agravante acerca da alegada necessidade de suspensão do Feito originário, haja vista que tal tema não foi objeto da decisão agravada. Feita essa ressalta, é certo que o art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, quanto à correção monetária sobre o valor do débito, consignou o Magistrado prolator da decisão agravada que “é entendimento deste tribunal que os valores devidos devem ser atualizados pelo IRP até o ajuizamento do cumprimento de sentença, devendo ser aplicado o INPC, índice oficial deste Tribunal”. A referida compreensão, de fato, encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, segundo a qual “O IRP deve corrigir o valor devido até o ajuizamento do cumprimento de sentença. Após a instauração da fase de cumprimento, deve ser aplicado o índice oficial adotado por este Tribunal, o INPC, segundo o artigo 1o da Lei no 6.899/1981, regulamentado pelo Decreto no 86.649/81.” (Acórdão 1260750, 07086381420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De igual sorte, não prospera a alegação do Agravante quanto ao § 1o do art. 523 do CPC, o qual estabelece que, “Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”. Nesse descortino, em princípio, somente é capaz de afastar a incidência dos aludidos encargos o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o que não se confunde com o depósito judicial realizado para a apresentação de impugnação. Exemplificativo dessa compreensão, colacionam-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 924, INCISO II, E ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DEPÓSITO DO DÉBITO EM JUÍZO. MERO INTUITO DE GARANTIR O JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO. MULTA E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA. 1. O depósito judicial feito pelo devedor com o intuito de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação. Logo, não elide a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 2. Tendo em vista que a devedora requereu o efeito suspensivo em sua impugnação, impondo resistência ao levantamento dos valores depositados em juízo, bem como que manifestou expressamente ter efetuado o pagamento, tão somente, para garantir o juízo, não há como afastar a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 3. Apelo provido.” (Acórdão 1360187, 07093707120208070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. FINALIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 523, § 1°, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. 1. Consoante sedimentado na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, o pagamento, previsto na cabeça do art. 523 do CPC, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. 2. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há que se falar em isenção do devedor, mesmo que o depósito tenha ocorrido dentro do prazo quinzenal para pagamento voluntário (art. 523, caput, do CPC), ao pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no § 1o do art. 523 do CPC. 3. In casu, resta evidente que o agravado depositou o valor reclamado, com o fim específico de garantir o juízo, para discutir o débito exequendo, via impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1348512, 07003605320218079000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 17 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador